Tribunal: TJES
Processo: 5024131-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024131-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL BAE LTDA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON/
ES
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
DOSIMETRIA
REALIZADA DE FORMA
INADEQUADA
–
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA
–
POSSIBILIDADE –
NORMA
ESTADUAL
NÃO AFASTADA
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
– HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.

O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2
.
O Poder Judiciário exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedente.

3
.
O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto nº 2.181/97.

4
.
Em que pese no âmbito estatal, a Instrução de Serviço nº 001/2021 elencar critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção, conforme os parâmetros traçados pelo CDC, no caso, verifica-se que a decisão administrativa
in casu
ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que objetivamente somente foi especificado o porte econômico da empresa como grande, mesmo assim com base apenas em estimativa, diante da ausência de apresentação do relatório de faturamento do autor.

5
.
A

fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o
quantum
estabelecido na decisão administrativa mostra desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando que o relatório de faturamento anexado pelo autor na exordial (ID 11786636), demonstram que o faturamento da empresa, na realidade, não ultrapassou o valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões) entre 03/2020 e 02/2022, valor esse que não foi impugnado pela autarquia requerida.
Ao passo que o anexo III da referida Instrução Normativa elenca como empresa de grande porte aquelas em que a receita operacional bruta supera o valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei 11.638/2007.

6.

Na situação sob exame, não há que se falar em afastamento da Instrução de Serviço nº 001/2021, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Portanto, a redução do valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizada na sentença vergastada, deve ser mantida, pois adequada às peculiaridades do caso concreto e condizente com o montante fixado para casos semelhantes na jurisprudência deste egrégio Tribunal.

7
.
Recursos conhecidos e desprovidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(ID 11786667) e por
COMERCIAL BAÉ LTDA.
(ID 11786672) em face da r. sentença de ID 11786664, integrada pela decisão de ID 11786671, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação anulatória
de
débito fiscal
” ajuizada por
COMERCIAL BAÉ LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “
reduzir a multa administrativa objeto da ação, atinente ao processo de nº 32.001.001.21-00196555, ao montante de R$ 10,000,00 (dez mil reais)
”, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no ID 11786667, o
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, assevera, em síntese, que:
(I)

“Não há na inicial qualquer alegação que demonstre que a atuação da apelada foi regular. Não se traz dados para a formação da convicção do Juízo, cingindo-se a postulação a simples alegação de que a multa aplicada pelo PROCON foi injustificada, irrazoável e desproporcional
”
;
(II)
“o PROCON apenas aplicou a penalidade legal pertinente após ter constatado que houve infração às leis consumeristas pela parte Recorrida, não tendo sido configurada nem comprovada nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade cometida pelo PROCON”
;
(III)
“o porte econômico da empresa demandante, a gravidade da infração, e demais fatores já expostos, justificam o montante arbitrado pelo PROCON a título de pena de multa. Tudo de acordo com os critérios legais. Diante disso, a redução da multa pela Sentença acabou por ferir o art. 57, do CDC, bem como jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, eis que o valor originalmente arbitrado pela Autarquia está de acordo com os parâmetros legais utilizados para aferição do quantum da multa”
;
(IV)
“o controle judicial de ato administrativo comporta espaço de incidência quanto à verificação da legalidade e validade dos atos praticados pelo administrador em face dos administrados. Não abrange os atos pelos quais os demais poderes desempenham as suas funções próprias e típicas, sob pena de violar a independência dos Poderes; os quais têm competências e atribuições próprias e baseiam-se no princípio da discricionariedade quanto ao respectivo exercício
”
.

COMERCIAL BA
É
LTDA.
, por sua vez, manejou apelação no ID 11786672, argumentando, em suma, que: a multa administrativa deve ser reduzida para o patamar de R$2.614,68 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos) ou R$6.391,44 (seis mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), em atenção aos critérios objetivos elencados pela instrução de serviço Nº 001/2021 do Procon/ES.

Antes de adentrar do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

Consta da exordial que em 25/08/2021 foi realizada fiscalização no estabelecimento requerente, sendo este autuado – auto de infração n° 1634-D – por supostamente ter infringido normas consumeristas mediante a comercialização de produtos alimentícios com data de validade vencida, com difícil visualização e com ausência de informações de data de fabricação, validade e lote, bem como com embalagem danificada e com lacre rompido.

Consoante se extrai do auto de infração (fls. 01/02 do ID 11786646) o autor foi devidamente notificado para apresentar defesa administrativa.

Por meio de decisão, cuja cópia encontra-se no ID 11786654, o Procon condenou a empresa ao pagamento de multa no valor de R$ 35.508,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e oito reais). Interposto recurso administrativo à condenação, esse restou improvido para manter a pena de multa supramencionada (ID 11786652).

Diante disso, o autor ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal alegando a nulidade do auto de infração ao argumento de que não agiu dolosamente nas infrações mencionadas.

O Juízo
a quo
reconheceu que a decisão no processo administrativo foi devidamente motivada e fundamentada, entendendo que as infrações elencadas no auto de infração “
traduzem fatos de simples aferição, correlatos a mais roteira prática de inspeção empreendida pelos órgão de fiscalização e proteção ao consumidor, de modo que as circunstâncias foram suficientemente dirimidas naquela esfera, consoante se depreende da bem fundamentação decisão administrava, inclusive em sede recursal, (id ́s 28934670, 28934672)
”.

Todavia, entendeu o Juízo de origem que não foram observados os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa no valor de R$ 35.508,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e oito reais), sob o argumento de que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas, não devendo gerar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual reduziu a monta ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos pela autarquia apelante, de plano verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Na dosimetria da multa (ID 11786654), decorrente do auto de infração, o Procon Estadual considerou a atenuante de ser o infrator primário e que estava presente o fator agravante da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do dano, bem como sopesou o grande porte da empresa infratora, tendo alcançado a multa de R$ 35.508,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e oito reais).

Em que pese, no âmbito estatal, a Instrução de Serviço nº 001/2021 elencar critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção, conforme os parâmetros traçados pelo CDC, no caso, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que objetivamente somente foi especificado o porte econômico da empresa como grande, mesmo assim com base apenas em estimativa, diante da ausência de apresentação de relatório econômico do apelado/apelante.

Essa fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
estabelecido na decisão administrativa se mostra desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando que o relatório de faturamento anexado pelo autor na exordial (ID 11786636) demonstram que o faturamento da empresa, na realidade, não ultrapassou o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) entre 03/2020 e 02/2022, valor esse que não foi impugnado na origem pela autarquia requerida.
Ao passo que o anexo III da referida Instrução Normativa elenca como empresa de grande porte aquelas em que a receita operacional bruta supera o valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei 11.638/2007.

Na situação sob exame, não há que se falar em afastamento da Instrução de Serviço nº 001/2021, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre o tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade
3
.

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1
–
A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 – Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 – A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

Assim, a importância atribuída pelo juízo
a quo
, de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR ELEVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente.
3. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5. Diante do valor elevado da sanção de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
6. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000949-94.2020.8.08.0011, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 17/05/2024).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços, que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente (no caso, para R$ 10.000,00 – dez mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0008806-55.2020.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, Órgão Judicial: Quarta Câmara Cível, Data: 30/11/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO
da apelação interposta por
COMERCIAL BAÉ LTDA.

e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, destaco que os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso
6
.

Ao apreciar o tema da majoração dos honorários em sede recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça asseverou que
“A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
7
.

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da empresa e do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) dos respectivos proveitos econômicos alcançados. Por fim, esclareço que as verbas honorárias em prol dos causídicos totalizarão 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo apelante/apelado e pelo apelado/apelante.

É como voto.

1

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

3
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012. p. 217-218.

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

6
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

7
AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo intacta r. sentença primeva.

Outrossim,
a título de honorários recursais, majorar a condenação da empresa e do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) dos respectivos proveitos econômicos alcançados. Por fim, esclarecer que as verbas honorárias em prol dos causídicos totalizarão 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo apelante/apelado e pelo apelado/apelante.